Tribunal: TJSP
Processo: 1016257-17.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 90.420,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a recusa administrativa - 25 de maio de 2021) – Pandemia do coronavírus (Covid-19) – Segurado de idade avançada e com histórico de doenças respiratórias – Óbito decorrente das

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 90.420,00 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos desde a recusa administrativa - 25 de maio de 2021) – Pandemia do coronavírus (Covid-19) – Segurado de idade avançada e com histórico de doenças respiratórias – Óbito decorrente das condições de saúde prévias do segurado, agravadas pela infecção do coronavírus (Covid-19) – Recusa injustificada ao pagamento da indenização – Devido o pagamento da integralidade do capital segurado à beneficiária do seguro (Autora) – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO (QUANTO AO VALOR DE r$ 90.420,00), ALÉM DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE 25 DE MAIO DE 2021